Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-07.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004129-07.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (RECORRENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1004129-07.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: MARCELLO MESSIAS BARBOSA.

RECORRIDO: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE –
INCLUSÃO DE DEPENDENTE – COBRANÇA DE MENSALIDADE COM BASE EM TABELA DE PREÇOS DE CONTRATO POSTERIOR E DIVERSO DO TITULAR – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE TABELA DE PREÇOS DO CONTRATO DO TITULAR – INCIDÊNCIA APENAS DE REAJUSTES ANUAIS E DE FAIXA ETÁRIA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A mera
cobrança indevida
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação materiais e morais,
em virtude da cobrança de mensalidade de dependente com base em tabela de contrato posterior e diverso do contrato do titular.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Dos danos materiais e restituição em dobro.

3. Da existência dos danos morais.

4. Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal pretensão recursal, eis que, restou comprovada a cobrança de mensalidade de dependente com base em tabela de contrato posterior e diverso do contrato do titular, fato que, demonstra a irregularidade da conduta adotada pelo plano de saúde recorrido, uma vez que não se tratar de nova contratação, e sim de inclusão de dependente em plano já contratado.

Entretanto, entendo que sobre os valores da tabela do contrato do titular, incidem os reajustes anuais e de faixa etária, motivo pelo qual, a mensalidade do dependente deve ser adequada ao valor praticado na tabela do contato com os respectivos reajustes realizados durante a vigência do contrato.

2.
Dos danos materiais e restituição em dobro.

Ante ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança perpetrada pela recorrida, acolho tal pleito recursal, para o fim de determinar a restituição de todos os valores pagos a maior pela parte recorrente.

Em relação ao pleito de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, tenho que o mesmo merece ser acolhido,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

3.
Da existência dos danos morais.

Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, a mera cobrança indevida
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, da análise dos autos, verifico que o recorrente não comprovou ter sido submetido a
qualquer tipo de situação constrangedora
,
que lhe causasse acentuado desgaste emocional
,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

4.
Do valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a readequação da mensalidade do dependente Arthur Santos Barbosa, com base na tabela de preços do Plano de Saúde INDIVIDUAL ECONÔMICO COPARTICIPATIVO APARTAMENTO - NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANS 461.112/09-08 - INDIVIDUAL/FAMILIAR do qual o recorrente é titular, com a incidência dos reajustes anuais e de faixa etária realizados durante a vigência do plano, bem como, determino a restituição dos valores pagos a maior até a readequação, na forma dobrada,
acrescidos de correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir da data do desembolso, e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023